Tribunal: CARF
Processo: 11962.000261/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.000261/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.107 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
ANTÔNIO MODESTO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
PROCESSO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 01).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face à propositura pelo Recorrente de ação judicial com o mesmo
objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa face ao princípio da unidade de
jurisdição.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.000261/2009-14
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11962.000261/2009-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe, foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
0,20
Multa de Ofício (passível de redução)
0,15
Juros de Mora (cálculo até 29/08/2008)
0,05
Imposto de Renda Pessoa Física
3.330,68
Multa de Mora (não passível de redução)
666,13
Juros de Mora (cálculo até 29/08/2008)
921,93
Valor do Crédito Tributário apurado
4.919,14
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 0,85, recebidos das fontes pagadoras Caixa Vida e
Previdência S/A e INSS, conforme planilha descrição dos fatos da Notificação. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,72.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Glosa do valor de R$
3.907,00 indevidamente compensado a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte,
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total do IRRF informado pela
fonte em DIRF. Fonte Pagadora: Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social
(Valia), informado em DIRF = R$ 0,00, valor declarado = R$ 3.907,00.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 04/09/2008, conforme documento de fls.
15 e, em 10/09/2008, apresentou Solicitação de Revisão de Lançamento, fls. 16, que foi
indeferida conforme Resultado de SRL em fls. 17.
O interessado tomou ciência pessoal do indeferimento em 26/08/2009, fls. 02, e, em
10/09/2009, apresentou a impugnação de fls. 22, juntamente com a documentação de
fls. 23 a 35, por meio da qual alega, em suma, o seguinte:
- que o valor de R$ 3.907,00 foi declarado equivocadamente em Declaração de Ajuste
Anual 2006, tendo em vista o contribuinte figurar como autor na Ação Judicial sob o
processo de no 20015101020959-0, contra a RFB, que tramita na 12a Vara da Justiça
Federal do Rio de Janeiro;
- que o valor impugnado foi descontado pela fonte pagadora Valia e depositado
judicialmente por força de liminar;
- que é o rendimento declarado como tributável recebido da Valia é isento (exigibilidade
suspensa);
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11962.000261/2009-14

- que o Comprovante de Rendimentos o levou a erro, pois nele os rendimentos constam
como tributáveis (anexo 1);
- que a Valia somente corrigiu o erro no comprovante do ano-calendário 2008 (anexo
2);
- que encaminha cópias do processo judicial supracitado (anexo 3);
- que solicita seja deferida a impugnação, desconsiderando os valores auferidos da fonte
pagadora Valia declarados como tributáveis, para serem considerados como isentos, em
razão da exigibilidade suspensa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
JUDICIAL.
A concomitância verificada entre o processo administrativo e judicial impede que a
Autoridade Julgadora tome conhecimento da impugnação, haja vista a prevalência da
decisão judicial sobre a administrativa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve erro no preenchimento da declaração;
b) o IRRF está com exigibilidade suspensa em razão de determinação judicial,
conforme os documentos juntados aos autos; e
c) inexiste concomitância das esferas administrativa e judicial sobre a mesma
questão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
Conforme consignado no relatório, trata-se de lançamento referente às infrações de
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte. O contribuinte solicita que o rendimento da fonte
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11962.000261/2009-14

pagadora Valia, declarado como tributável, seja considerado isento, pois está com
exigibilidade suspensa, em razão de ação judicial
Primeiramente, é preciso determinar a extensão do litígio. O contribuinte não se
insurgiu contra a infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$ 0,85. Dessa forma, com base no art. 58 do Decreto no 7.574 de 2011,
considera-se não impugnada essa matéria.
Em que pese não tenha impugnado diretamente a Compensação Indevida de IRRF, o
contribuinte pretende que os rendimentos recebidos da Valia, declarados como
tributáveis em sua DIRPF/2006, sejam excluídos de tributação, ou seja, sejam
classificados como isentos, pois se encontram com a exigibilidade suspensa.
O Comprovante emitido pela Valia, juntado às fls. 24, aponta rendimento
tributável no valor de R$ 39.212,44, com IRRF no valor de R$ 3.907,52, tal como
informado pelo contribuinte em DIRPF/2006.
No entanto, no final desse comprovante, consta o mesmo valor do rendimento
como “exigibilidade suspensa”, R$ 39.212,44, e IRRF depositado judicialmente no
valor de R$ 4.250,53 (processo no 20015101020959-0).
Da DIRF ora juntada aos autos, fls. 39, verificou-se que a Fundação Vale do Rio Doce
de Seguridade Social informou como “Tributação com Exigibilidade Suspensa” os
seguintes valores:
- Rendimentos sub judice: 36.575,28
- IRRF sub judice: 3.527,95
- Depósito Judicial de IRRF: 3.527,95
Por meio de pesquisa no sítio da Justiça federal do Rio de Janeiro,
(http://procweb.jfrj.jus.br), verificou-se que, de fato, o contribuinte é parte do Mandado
de Segurança de no 2001.51.01.020959-3, com data de início em 08/10/2001, impetrado
contra o Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro, cuja descrição é “Incidência
sobre Previdência Privada - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física - Impostos –
Tributário”.
A última fase do processo, de acordo com o referido sítio é “14/03/2012 16:17
Remessa, Carga Para Autor por motivo de Manifestação.” Portanto, o processo ainda
não transitou em julgado.
Conclui-se, então, que a matéria questionada pelo contribuinte em sua impugnação
é objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário.
Segundo dispõem o artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro
de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a
propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (ADN-COSIT) da Secretaria da Receita Federal no 3, de 14 de
fevereiro de 1996, esclarecendo que:
"a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto;
b) omissis;
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11962.000261/2009-14

d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, preceder-
se-á a inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito
do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de
segurança), do art. 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito ( art. 267 do CPC)."
O Decreto no 7.574/2011 também tratou desse assunto, conforme transcrito a seguir:
Da Renúncia ou da Desistência ao Litígio nas Instâncias Administrativas
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas.
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta
da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
De acordo com a legislação exposta, tem-se que a coisa julgada a ser proferida no
âmbito do Poder Judiciário, jamais poderia ser alterada no processo administrativo, pois
tal procedimento feriria a Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de
jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial, manifestou
sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição está
sendo objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem prevalência
sobre a administrativa.
Portanto, não cabe a esta DRJ alterar a natureza dos rendimentos pagos pela Valia,
como pretende o contribuinte em sua impugnação, tendo em vista que esse assunto
ainda está em discussão na via judicial.
Importante esclarecer ao contribuinte que, conforme Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria do MF no 587, de 21 de dezembro de 2010, art. 222, inciso XII,
cabe às Delegacias da Receita Federal analisar, acompanhar e prestar informações em
ações judiciais correlatas à competência da unidade.
Dessa forma, após o trânsito em julgado do processo judicial, caso o contribuinte
obtenha êxito em sua ação, a Delegacia de origem providenciará a restituição devida.
O mesmo ocorre com relação ao presente lançamento, ou seja, o cancelamento só será
possível após o trânsito em julgado da ação judicial, caso o contribuinte logre êxito.
Diante do exposto, julgo POR NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, referente à
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, DECLARANDO-A
DEFINITIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA A EXIGÊNCIA FISCAL por haver
concomitância de processo judicial e administrativo, versando sobre a mesma matéria.
Deve ser mantida a decisão recorrida, pelos próprios fundamentos, cabendo
ainda enfatizar que, ao caso, aplica-se a Súmula CARF no 01, verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Finalmente, cabe esclarecer ao contribuinte que a manutenção do lançamento não
implica na imediata exigência, sendo que tal análise será feita pela unidade de origem da RFB,
após análise do deslinde da ação judicial e respectivo impacto jurídico sobre a presente autuação.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11962.000261/2009-14

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 65
DF CARF MF
Original